Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730438-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAILTON ARAGAO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JAILTON ARAGÃO DOS SANTOS, de próprio punho, requereu a unificação das suas penas em continuidade delitiva. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica consignou que os delitos praticados pelo sentenciado não satisfazem os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Destacou que o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria em supressão de instância, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo Juízo singular. Informou que o sentenciado é assistido por advogado no Juízo da execução penal e na revisão criminal no 0713844-38.2022.8.07.0000. Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 39838334). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39188452). É a síntese do necessário. Decido. Da análise da petição e documentos juntados pela Defensoria Pública, verifica-se que, de fato, o pleito do sentenciado não foi analisado pelo Juízo singular, o que impede a apreciação desta Turma Criminal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Diante disso, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022 19:39:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator